Tribunal: TJDFT
Processo: 0731904-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-21

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Embargos de Declaração em Apelação Criminal Processo N. : 0731904-27.2020.8.07.0001 Embargante : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Embargado : CLEBER PEREIRA DA SILVA Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, em que pleiteia a atribuição de efeitos modificativos ao acórdão prolatado em sede de apelação pela Terceira Turma Criminal desta egrégia Corte de Justiça, onde se negou provimento ao recurso interposto (ID 35004272) Ante a possibilidade de concessão de efeitos infringentes em sede de embargos de declaração, dê-se vista para manifestação à Defesa do acusado Cleber Pereira da Silva. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado